Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante previsão do art. 6o, VI, do CDC, ao consumidor é assegurada a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, por danos causados pela falha ou má prestação de serviço.
2. A hipótese dos autos versa sobre inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes em decorrência de suposto débito oriundo de prestação de serviços educacionais. No caso, a ré prestadora do serviço não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a consumidora nem a existência do débito. A contestação da instituição de ensino, em verdade, não ofereceu qualquer prova do débito, como o contrato celebrado entre as partes, registro de matrícula, histórico escolar ou registro de frequência capazes de comprovar que a consumidora contratou os serviços e deles usufruiu.
3. Reconhecida a inexistência do débito, ante a ausência de relação jurídica e vínculo contratual entre as partes, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes enseja dano moral, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, principalmente, aviltamento da dignidade.
4. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) é adequado e moderado. Precedentes.
5. Honorários advocatícios fixados com moderação e razoabilidade, acordes ao trabalho dispendido.
6. Recurso conhecido e desprovido.